Tribunal: STF
Processo: RHC 224706
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE. DESNECESSIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros nem impede o encaminhamento de sustentação oral por meio eletrônico.



    2. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — cheiro forte de maconha durante patrulha de rotina e atitude suspeita do paciente que empreendeu fuga para dentro de casa ao ser flagrado fumando um cigarro da droga em frente à residência—, inexiste nulidade.



    3. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de justa causa para ingresso, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.